Tribunal: TJES
Processo: 0017252-87.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017252-87.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: FABIO ANTONIO SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. DESPESAS COM DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Fábio Antônio Souza da Silva, a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a ausência de comprovação, no prazo fixado, do pagamento das despesas necessárias à diligência do oficial de justiça. A parte apelante sustenta, em síntese, que realizou o pagamento da despesa em 25/04/2023, cuja comprovação estaria nos autos apensos, requerendo a reforma da sentença para permitir o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono processual, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das despesas de diligência, quando a parte apelante apresenta o comprovante apenas em sede de apelação e alega sua existência em autos apensos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública tem o dever de antecipar as despesas com diligência do oficial de justiça, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 190, não se confundindo tais despesas com custas processuais.

O Município foi intimado por duas vezes para comprovar o recolhimento das despesas no prazo legal e permaneceu inerte, não promovendo a juntada do comprovante dentro do processo principal.

A alegação de que o comprovante estaria em autos apensos não supre a omissão, pois é ônus da parte interessada zelar pela formal e tempestiva comunicação nos autos em que se exige o cumprimento da determinação judicial.

O documento apresentado em sede recursal é anterior à sentença extintiva, e sua juntada tardia configura preclusão consumada, sendo incabível sua consideração nesta fase, nos termos do art. 1.014 do CPC.

A inércia da parte comprometeu a continuidade do processo e caracteriza o abandono da causa, o que justifica a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve comprovar, de forma tempestiva e nos autos principais, o recolhimento das despesas necessárias às diligências do oficial de justiça em execução fiscal, sob pena de extinção do feito por abandono da causa.

A juntada extemporânea de documento, ainda que existente em autos apensos, não afasta a preclusão consumada e a validade da extinção processual por inércia da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III; 317; 1.014. Súmula 190 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0016334-15.2013.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017252-87.2011.8.08.0048

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
:
FÁBIO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de Fábio Antônio Souza da Silva, que julgou extinto o processo na forma do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões (fls. 59/62) o apelante sustenta, em síntese, que possui interesse na perseguição do crédito fiscal, tendo efetuado o pagamento da despesa em 25/04/2023.

Alega que a comprovação se encontra nos autos apensos de nº 0039707-12.2012.8.08.0048, sendo mister a reforma da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o feito por abandono processual, ante a ausência de comprovação do recolhimento de despesas para diligência do Oficial de Justiça.

O Apelante defende que o pagamento foi realizado nos autos em apenso, mas junta o respectivo comprovante apenas neste momento processual, com a apelação.

Sem delongas, adianto que a decisão recorrida não merece reparos.

Conforme despacho proferido em 23 de setembro de 2021, o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das despesas de transporte do oficial de justiça, sob pena de extinção.

Houve, ainda, reiteração da diligência na data de 19/05/2022, sem cumprimento pelo exequente.

No ponto, relembro que a jurisprudência é pacífica quanto ao dever da Fazenda Pública de arcar com tais despesas, não se confundindo com as custas processuais, das quais é isenta.

E, devidamente intimado, o recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ou comprovação nos autos.

Essa omissão, por si só, configura o abandono da causa, pois impossibilita o prosseguimento do feito com a prática de atos essenciais à sua marcha processual, acarretando a sua extinção.

O argumento central do recurso é que o pagamento teria sido efetuado e sua comprovação estaria em um processo apenso, a saber: 0039707-12.2012.8.08.0048.

Tal alegação, contudo, não tem o condão de afastar a preclusão e o acerto da sentença.

Primeiramente, é ônus da parte interessada juntar aos autos os documentos indispensáveis e comprovar o cumprimento das determinações judiciais no momento oportuno, de modo que incumbiria ao ente público informar a quitação e anexar o respectivo comprovante.

Entendo que a simples existência de um documento em outro processo, ainda que apenso, não supre a necessidade de comunicação formal e tempestiva no caderno principal.

Em segundo lugar, naqueles autos também não houve a comprovação tempestiva da diligência, sendo que a apresentação do comprovante de pagamento somente em sede de apelação revela-se manifestamente extemporânea.

O documento não é novo, pois data de 25/04/2023, anterior à própria sentença extintiva, prolatada em 30/05/2023.

Assim, a parte teve a oportunidade de apresentá-lo em primeiro grau e não o fez, operando-se a preclusão. Admitir tal documento agora seria violar as regras de estabilidade processual e permitir indevida inovação recursal.

Dessa forma, a conduta processual do apelante no juízo de origem foi, de fato, de inércia, o que caracterizou o abandono e justificou plenamente a extinção do processo, não podendo a comprovação tardia reverter os efeitos da preclusão já consumada.

Deste Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à realização de diligência de penhora por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, foi correta diante da inércia do Município quanto ao pagamento das despesas necessárias à realização de diligência pelo oficial de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Município, embora intimado em três oportunidades, deixou de realizar o recolhimento das despesas necessárias para a execução da diligência, mesmo após a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono. A obrigação de antecipar o numerário referente às despesas de transporte dos oficiais de justiça decorre de imposição legal, conforme a Súmula 190 do STJ, que estabelece tal obrigação para a Fazenda Pública em processos de execução fiscal. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que tais despesas, por não configurarem custas ou emolumentos, devem ser antecipadas pela Fazenda Pública quando necessárias à efetivação da diligência. Embora o Município tenha alegado que o pagamento de custas foi realizado conjuntamente para dois processos, não apresentou comprovação nos autos de que os valores incluíam a diligência necessária no caso concreto, configurando a ausência de pressuposto processual para o regular prosseguimento da demanda. O juízo de origem observou o disposto no art. 317 do CPC, tendo concedido prazo suficiente para que o vício fosse sanado antes do proferimento da sentença terminativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC. O não atendimento ao comando judicial que determina a antecipação das despesas essenciais à execução caracteriza inércia apta a justificar a extinção do feito. (TJES. Apelação Cível nº 0016334-15.2013.8.08.0048. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 07/02/2025).

Por fim, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.”
(AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não houve condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)